Tribunal: STF
Processo: HC 73269
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Citação. Nulidade.
          Liberdade provisoria.
          "Habeas Corpus".
1.         Tendo sido citado pessoalmente o paciente, com observancia
das  normas do C.P.Penal, não e de se acolher alegação de nulidade da
citação,  menos ainda em se  verificando que compareceu a certos atos
do processo.
2.         Tratando-se de condenação  definitiva, ou seja, transitada
em julgado, não e de se cogitar de liberdade provisoria.
3.        "H.C." indeferido.